Tribunal: TJSP
Processo: 1006631-22.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Conflito entre ISS e ICMS na confecção de etiquetas e rótulos adesivos. Alegação da autora de que tal atividade está abrangida pelo campo de incidência do ISS. Inadmissibilidade. Ausência de demonstração de que as autuações abrangeram atividade de criação – as quais seriam sujeitas à incidência de ISS. Perícia realizada nos autos que verificiou que a prestação

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Conflito entre ISS e ICMS na confecção de etiquetas e rótulos adesivos. Alegação da autora de que tal atividade está abrangida pelo campo de incidência do ISS. Inadmissibilidade. Ausência de demonstração de que as autuações abrangeram atividade de criação – as quais seriam sujeitas à incidência de ISS. Perícia realizada nos autos que verificiou que a prestação de serviço, é, basicamente, industrial, sujeitando-se à incidência do ICMS. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000541242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006631-22.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOMACOL
ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso. Vencidos o relator sorteado, que declara voto,
acompanhado pelo 5o juiz. Designado para o acórdão o 2o juiz, Desembargador
Bandeira Lins.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 8 de julho de 2020
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1006631-22.2016.8.26.0053
APELANTE: GOMACOL ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 13958
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Conflito
entre ISS e ICMS na confecção de etiquetas e rótulos
adesivos. Alegação da autora de que tal atividade está
abrangida
pelo
campo
de
incidência
do
ISS.
Inadmissibilidade. Ausência de demonstração de que as
autuações abrangeram atividade de criação as quais
seriam sujeitas à incidência de ISS. Perícia realizada nos
autos que verificiou que a prestação de serviço, é,
basicamente, industrial, sujeitando-se à incidência do
ICMS. Sentença mantida. Recurso não provido.
Adoto o relatório do Eminente Desembargador Relator Sorteado:
“Vistos.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por Gomacol
Etiquetas e Rotulos Adesivos Ltda. em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, com o objetivo de invalidar os créditos tributários consubstanciados nas CDAs
1.096.160.546, 1.096.160.535, 1.097.215.088, 1.100.697.404 e 1.124.126.720,
referentes à incidência de ICMS na confecção de etiquetas e rótulos adesivos, ao
argumento que tal atividade estaria abrangida pelo campo de incidência do Imposto
sobre a Prestação de Serviço de Qualquer Natureza (ISS).
A r. sentença de fls. 355/358 julgou improcedente a pretensão e
condenou a Autora ao pagamento da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Inconformada, apela a autora, às fls. 362/383. Alega que desenvolve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a atividade de confecção de etiquetas e rótulos personalizados e sob encomenda,
conforme apurado em perícia, que em nenhum momento requisitou a apresentação de
qualquer auto de infração ou contrato de clientes. Discorre sobre a inaplicabilidade da
decisão do STF proferida na ADI 4389, uma vez que os rótulos e etiquetas não fazem
parte de um futuro processo de industrialização ou comercialização, conforme atual
posicionamento do STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo o
qual, a composição gráfica realizada como objeto principal da contratação, por não
destinarem à circulação (revenda) ou industrialização posterior, está sujeito apenas à
incidência do ISS, e não ao ICMS. Requer a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 388/401.
Oposição ao julgamento virtual manifestado à fl. 408”.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Eminente Relator Sorteado, de rigor a
mantença da r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Não há dúvida de que a apelante fabrica etiquetas e rótulos adesivos
em escala industrial; como aponta o perito a fls. 241, “a empresa autora exerce
atividade industrial e, às vezes, executa tarefas de criação de arte final para ser
impressa nos rótulos e etiquetas que fabrica”. A fls. 243, as atividades ficam bem
delimitadas: “Até a arte ser definida ocorre o processo de criação, que é prestação de
serviços. A partir deste ponto, tudo que ele descreve é um processo meramente
industrial e não de prestação de serviços.”
Com razão afirma a r. sentença, portanto, que, conquanto a fabricação
possa eventualmente ser precedida por alguma atividade de criação, caberia à empresa
demonstrar, claramente, que as autuações abrangeram operações dessa outra natureza
as quais seriam sujeitas à incidência de ISS.
Os subsídios necessários para tanto, contudo, não foram fornecidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perito, conforme este consignou a fls. 227: “não tivemos acesso a informações e
elementos que nos pudessem revelar qual seria a porcentagem desta ou daquela
atividade exercida pela empresa autora”. Nas folhas seguintes do laudo, o expert ainda
sumaria as várias tentativas que empreendeu, sem êxito, para obter, da empresa, os
elementos necessários à prova do direito que esta alega possuir.
Insta notar, outrossim, que a produção não deixa de ser industrial nem
por requerer ajustes de máquinas que a fls. 243 o perito aponta ser corrente em ramos
vários da indústria, nominando especialmente o programador da indústria
automobilística , nem pela circunstância de as etiquetas e rótulos não atenderem senão
a quem os encomenda, assinalando o expert a fls. 244 que
“Uma carroceria de caminhão, desenvolvida especificamente para
determinado cliente, se não for produzida a contento poderá não servir a
outro cliente, e nem por isso deixa de ser taxado pelo ICMS. O mesmo
vale para móveis, barcos, ...etc.”
A fundamentação da r. sentença, diante dessas observações, é irretocável,
e resta incorporada ao presente voto:
“A Autora não apresentou o auto de infração e os contratos firmados
com seus clientes, pertinente às autuações ora impugnadas, o que
impede verificar quais teriam sido os serviços considerados pelo Fisco
paulista.
Note-se, aliás, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida
cautelar na ADI 4.389/DFMC (acórdão publicado em 25.5.11) decidiu
que as operações de industrialização por encomenda de embalagens
destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de
industrialização ou de circulação de mercadoria estão sujeitas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência do ICMS.
Ou seja, se os adesivos produzidos pela Autora são utilizados pelo
cliente em sua cadeia de industrialização de seus produtos, há incidência
de ICMS.
Ademais, a perícia realizada nos autos verificou prestação de serviço, é,
basicamente, industrial, sujeitando-se à incidência do ICMS.
A perícia ainda tentou analisar os percentuais do que seria prestação de
serviço e processo industrial, mas a Autora não forneceu elementos
suficientes para viabilizar a conclusão do trabalho. ”
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Por força da
sucumbência recursal, majora-se em uma décima parte a verba honorária fixada no
julgado a cargo da parte vencida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
BANDEIRA LINS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006631-22.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Gomacol Etiquetas e Rotulos Adesivos Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO ANULATÓRIA
APELAÇÃO:
1006631-22.2016.8.26.0053
APELANTE:
GOMACOL ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Marcelo Sergio
Valor atribuído à causa: R$ 247.542,74
VOTO 32601
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
CONFLITO ENTRE ISS E ICMS
SOBRE ATIVIDADES GRÁFICAS POR ENCOMENDA.
Conforme Súmula 156 do Superior Tribunal de Justiça: “A prestação de
serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que
envolva fornecimento de mercadoria, está sujeita, apenas, ao ISS”.
Demonstrada a atividade de confecção de etiquetas e rótulos adesivos
personalizadas, sendo reconhecida a não incidência de ICMS nas atividades
exercidas pela apelante.
SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DO ISS
Matéria pacificada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que confirmou o
entendimento da Súmula 156/STJ.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por Gomacol Etiquetas
e Rotulos Adesivos Ltda. em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com o
objetivo de invalidar os créditos tributários consubstanciados nas CDAs
1.096.160.546, 1.096.160.535, 1.097.215.088, 1.100.697.404 e 1.124.126.720,
referentes à incidência de ICMS na confecção de etiquetas e rótulos adesivos, ao
argumento que tal atividade estaria abrangida pelo campo de incidência do Imposto
sobre a Prestação de Serviço de Qualquer Natureza (ISS).
A r. sentença de fls. 355/358 julgou improcedente a pretensão e condenou a
Autora ao pagamento da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor atribuído à
causa.
Inconformada, apela a autora, às fls. 362/383. Alega que desenvolve a
atividade de confecção de etiquetas e rótulos personalizados e sob encomenda,
conforme apurado em perícia, que em nenhum momento requisitou a apresentação
de qualquer auto de infração ou contrato de clientes. Discorre sobre a
inaplicabilidade da decisão do STF proferida na ADI 4389, uma vez que os rótulos e
etiquetas não fazem parte de um futuro processo de industrialização ou
comercialização, conforme atual posicionamento do STJ, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos, segundo o qual, a composição gráfica realizada como
objeto principal da contratação, por não destinarem à circulação (revenda) ou
industrialização posterior, está sujeito apenas à incidência do ISS, e não ao ICMS.
Requer a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 388/401.
Oposição ao julgamento virtual manifestado à fl. 408.
É o relatório. Voto.
O recurso comporta provimento.
Considerando a suspensão de todas as sessões presenciais no TJSP e a
priorização do julgamento virtual, tendo em vista a duração razoável do processo e
a excepcionalidade decorrente do quadro pandêmico causado pelo COVID-19, e,
também, conforme os Provimentos CSM 2550/2020 e 2552/2020, que não
suspenderam os prazos para oposição ao julgamento virtual, e decorrido o prazo
concedido pelo ilustre Desembargador Presidente da Câmara (DJe 13.03.2020), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havia cancelado a sessão presencial de 25.03.2020, passa esse processo a ser
julgado de forma virtual.
Com efeito, a matéria está pacificada no Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que
confirmou o entendimento da Súmula 156/STJ, segundo a qual “a prestação de
serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”:
RECURSO REPETITIVO
Tema Repetitivo 91
Situação do tema: Trânsito em Julgado
Processo REsp 1092206 / SP
RECURSO ESPECIAL 2008/0220511-9
Relator(a) Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124)
Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento 11/03/2009
Data da Publicação/Fonte
DJe 23/03/2009
RDDT vol. 164 p. 158
Ementa
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA ENTRE ESTADOS E MUNICÍPIOS. ICMS E ISSQN.
CRITÉRIOS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. SÚMULA
156 DO STJ.
1. Segundo decorre do sistema normativo específico (art. 155, II,
§ 2o, IX, b e 156, III da CF, art. 2o, IV, da LC 87/96 e art. 1o, § 2o,
da LC 116/03), a delimitação dos campos de competência tributária
entre Estados e Municípios, relativamente à incidência de ICMS e
de ISSQN, está submetida aos seguintes critérios: (a) sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operações de circulação de mercadoria e sobre serviços de
transporte interestadual e internacional e de comunicações
incide ICMS; (b) sobre operações de prestação de serviços
compreendidos na lista de que trata a LC 116/03 (que sucedeu ao
DL 406/68), incide ISSQN; e (c) sobre operações mistas, assim
entendidas as que agregam mercadorias e serviços, incide o
ISSQN sempre que o serviço agregado estiver compreendido na
lista de que trata a LC 116/03 e incide ICMS sempre que o
serviço agregado não estiver previsto na referida lista.
2. As operações de composição gráfica, como no caso de impressos
personalizados e sob encomenda, são de natureza mista, sendo que
os serviços a elas agregados estão incluídos na Lista Anexa ao
Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 13.05).
Consequentemente, tais operações estão sujeitas à incidência de
ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o entendimento da
Súmula 156/STJ: "A prestação de serviço de composição
gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS."
Precedentes de ambas as Turmas da 1a Seção.
3. Recurso especial provido. Recurso sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Na hipótese dos autos, segundo laudo pericial, a autora “fornece etiquetas de
identificação de produto, lacres de segurança personalizados, rótulos para
identificação de partes perigosas de equipamentos, rótulos para marcar
funcionalidade de determinadas peças ou botões de acionamento de determinado
equipamento, enfim, toda identificação de produtos ou parte destes que indicam,
tipo, validade, especificação, norma, composição ou mesmo segurança contra
violação” e “as etiquetas e rótulos produzidos atendem exclusivamente a um
cliente que os encomendou”.
Destarte, restou comprovado, por meio de perícia técnica, que a empresa
autora exerce um serviço especializado no ramo de impressão gráfica (arte final) e
impressão e acabamento de rótulos e etiquetas, sujeitando-se, portanto,
exclusivamente à tributação municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E especificamente em relação à autora, assim decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, pela incidência unicamente do ISS:
Processo REsp 94625 / SP
RECURSO ESPECIAL 1996/0026235-7
Relator(a) Ministro ARI PARGENDLER (1104)
RECORRENTE: GOMACOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS
ADESIVAS LTDA.
RECORRIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 19/05/1997
Data da Publicação/Fonte DJ 09/06/1997 p. 25503
Ementa TRIBUTARIO. ISS. IMPRESSOS GRAFICOS. ''A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, PERSONALIZADA E SOB
ENCOMENDA,
AINDA
QUE
ENVOLVE
FORNECIMENTO
DE
MERCADORIAS, ESTA SUJEITA, APENAS, AO ISS'' - SUMULA N. 156
DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
As peças de fl. 19/27 dão uma medida exata do que a Gomacol
Indústria e Comércio de Fitas Adesivas Ltda. faz; nada mais do que
etiquetas adesivas utilizadas para identificação de mercadorias.
Essas
etiquetas
resultam
de
serviços
personalizados,
executados mediante encomenda e imprestáveis para o
consumo geral, só aproveitando às finalidades de quem
confeccionou o produto.
Aplica-se à espécie o princípio adotado pela Súmula no 156 desta
Corte: “a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada
e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias,
está sujeita, apenas, ao ISS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça e desta C. 8a Câmara
de Direito Público:
1000035-11.2015.8.26.0068
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
Relator(a): Bandeira Lins
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 05/07/2017
Data de publicação: 05/07/2017
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS.
COBRANÇA DE ICMS. Pretensão de desconstituição dos débitos de
ICMS devidos por empresa que exerce atividades gráficas por
encomenda. Alegação de que somente poderia incidir ISS na
atividade em questão. Decisão de primeiro grau que, acolhendo as
alegações contidas no laudo pericial, julgou procedente o pedido da
autora. Insurgência da Fazenda acerca da possibilidade de
incidência do ICMS nas atividades da requerente. Impossibilidade.
Comprovação de que a natureza preponderante da empresa-autora
consiste no corte e impressão gráfica, valendo-se das embalagens
de papel como mero suporte material para o exercício de suas
atividades. Teor da Súmula 156 do C. STJ. Decisão proferida na
Medida Cautelar em Ação Direito de Inconstitucionalidade no 4.389
que não se amolda ao caso concreto. Honorários reduzidos para
R$15.000,00. Sentença parcialmente alterada. Recurso voluntário
desprovido e reexame necessário parcialmente provido.
1010303-90.2016.8.26.0068
Classe/Assunto: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação
de Mercadorias
Relator(a): Jarbas Gomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/02/2019
Data de publicação: 05/02/2019
Ementa: ICMS
Serviço de composição gráfica. Alegação da
Fazenda Pública de que sobre as operações mistas envolvendo
fabricação de embalagens de papelão e composição gráfica incide
ICMS. Descabimento. RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso. Inverte-se a sucumbência e
no tocante à aplicação do artigo 85, § 11o, do CPC/2015, “a sucumbência recursal,
com a majoração dos honorários já fixados, somente ocorre quando o recurso for
inadmitido ou rejeitado, mantida a decisão recorrida. Se, porém, o recurso for
conhecido e provido para reformar a decisão, o que há é a inversão da
sucumbência: a condenação inverte-se, não havendo honorários recursais”. (DIDIER
JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Editora JusPodivm,
2016, págs. 158/159).
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
1172261C
6
12
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
117F4839
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006631-22.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.